Tribunal: TJDFT
Processo: 0750505-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0750505-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FERNANDO OTTO SILVA DE ALMEIDA PACIENTE: BENTO ALVES DE MELO AUTORIDADE: 2 VARA CIVEL DE SAMAMBAIA D E S P A C H O Vistos etc. Processo recebido no Plantão Judicial do dia XX de janeiro de 2022, às xxhxx. V I S T O S. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância por FERNANDO OTTO SILVA DE ALMEIDA em favor de BENTO ALVES DE MELO, preso em razão de ter sido sentenciado como culpado pela prática da conduta descrita no art. 306 (embriaguez ao volante) da Lei no 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) ao cumprimento de 7 (sete) meses de detenção, em regime inicialmente semiaberto. Aduz que o Paciente é idoso (71 anos), bem assim portador de alcoolismo, cardiopatia, diabetes mellitus e paralisia incapacitante irreversível. Afirma que o Paciente faz jus ao indulto natalino, previsto no artigo 5o do Decreto Presidencial no 11.302, haja vista ser idoso, portador de doença grave (paralisia irreversível e incapacitante), bem assim porque o crime praticado tem previsão de pena privativa de liberdade máxima em abstrato não superior a cinco anos. Contudo, o Juiz da Vara de Execuções Penais rejeitou a concessão do benefício. Menciona que foi concedido ao Paciente o indulto natalino no âmbito do processo no 0012172-30.2018.8.07.0015, que tramita na Vara de Execuções Penais, o que corrobora que detém os requisitos exigidos por lei. Defende que a pena a que o Paciente foi condenado seja substituída por restrição de direitos ou por prisão domiciliar. Assegura que, em razão das graves patologias de que é o Paciente portador, sua permanência na prisão representa grave risco à sua vida. Pondera que é ilegal a instituição do regime inicial semiaberto de cumprimento de pena ao Paciente, com base unicamente na reincidência. Alude, no pertinente, ao enunciado da Súmula 719 do STF. Nessa perspectiva, sustenta que o Paciente faz jus ao regime aberto, aludindo ao contido no artigo 33, § 2o, “b” e “c”, do Código Penal, ainda que se trate de Réu reincidente. Pleiteia o deferimento da liminar, restituindo imediatamente a liberdade ao Paciente, com confirmação ao final, mediante a concessão da ordem de habeas corpus, momento em que deverá ser declarada extinta a execução da pena restritiva de liberdade em razão da concessão do indulto natalino. É o breve relatório. Decido. As tentativas de consulta aos autos do processo originário que tramita na Vara de Execuções Penais do DF (0012172-30.2018.8.07.0015) restaram frustradas, tendo em vista que a Vara em questão conta com sistema próprio de tramitação e que não permite o acesso externo, a não ser pelos advogados das partes cadastradas nos autos. Dessa forma, ausentes elementos essenciais à análise submetida ao plantão judicial de segunda instância e impossibilitada a consulta aos autos de origem, o que por óbvio se afigura como necessário, deve o Impetrante apresentar cópia integral do Feito de origem (Processo no 0012172-30.2018.8.07.0015, da VEP), de maneira a possibilitar uma melhor compreensão dos fatos em análise e das decisões já proferidas naquele Feito, ou então deve aguardar o expediente normal na próxima segunda-feira, quando então o Gabinete do Relator providenciará junto à Vara de origem o acesso aos referidos autos. I. Brasília - DF, 26 de novembro de 2023. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial